Tribunal: TJDFT
Processo: 0008096-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a negativação das consequências do crime quando os fundamentos utilizados para sua análise negativa são os mesmos utilizados para exasperar a pena-base pela circunstância judicial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 e para aplica a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da mesma Lei.
2. A expressiva quantidade de droga e seu altíssimo grau de nocividade (108,82g de cocaína) autorizam a exasperação da pena mínima pela valoração negativa do artigo 42 da Lei no 11.343/06.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.